Tribunal: STF
Processo: ADI 2959
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-06
Data de publicação: 2005-10-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 78, § 1º,
INCISOS I E II, EXPRESSÃO "OU TRÊS" CONTIDA NO § 2º E § 3º, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE CONTAS.
COMPOSIÇÃO. CONSELHEIRO. ESCOLHA. ENUNCIADO N. 653 DA SÚMULA DESTA
CORTE.
1.      Nos termos do Enunciado n. 653 da Súmula desta Corte, nos
 Tribunais de Contas estaduais, compostos por sete Conselheiros,
três deles serão escolhidos pelo Governador do Estado, cabendo-lhe
indicar um entre auditores e outro entre membros do Ministério
Público Especial, o terceiro sendo da sua livre escolha. Os demais
são escolhidos pela Assembléia Legislativa.
2.      Quanto aos dois
primeiros, apenas os auditores e membros do Ministério Público junto
 ao Tribunal de Contas podem figurar entre os possíveis
Conselheiros.
3.      Inconstitucionalidade da expressão "ou três"
contida no § 2º do artigo 78 da Constituição mineira, já que à
Assembléia Legislativa compete a escolha de quatro dos
conselheiros.
4.      Ação direta julgada parcialmente procedente, para
declarar a inconstitucionalidade do § 1º, incisos I e II, do § 2º e
do § 3º, do artigo 78 da Constituição do Estado de Minas Gerais.